Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733368-89.2020.8.07.0000 Agravante(s) CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FELICIANO GARCIA SANTANA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Agravado(s) FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS E ANA LÚCIA LISBOA DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cunha Sociedade Individual de Advocacia e Feliciano Garcia Santana – Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 68413260 do processo n. 0021472-97.2014.8.07.0001) que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença atinente ao recebimento de honorários advocatícios, bem como o pedido para realização penhora no rosto dos autos, em virtude da suspensão da exigibilidade da verba honorária, haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça conferido aos executados, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 18944487), os agravantes sustentam que o Juízo a quo, ao exigir a prévia revogação da justiça gratuita, mediante a instauração de incidente, impôs exigência não prevista no Código de Processo Civil – CPC para o recebimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Nesse sentido, argumentam que o CPC ordena apenas a demonstração, na peça inicial, de que a situação de insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Sobre o tema, colacionam julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em pretenso amparo à sua tese. Defendem, assim, que os valores à disposição do Juízo de origem em benefício dos executados são suficientes para o pagamento da verba honorária. Sustentam a probabilidade de seu direito em razão de a decisão ora agravada se encontrar em confronto com a lei e a jurisprudência do STJ. Alegam ainda perigo ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de os executados dilapidarem a quantia depositada em seu favor. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de arrestar a quantia devida a título de honorários advocatícios, no importe de R$10.195,00 (dez mil cento e noventa e cinco reais). No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão, para que seja determinada a intimação dos executados a responderem o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, bem como seja convolado o arresto em penhora no rosto dos autos. Preparo recolhido (IDs 18944491 e 18944493). Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da parte agravante. A concessão da gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo estabelecido no art. 98, § 3o, do CPC[1], não eximindo o seu beneficiário desta responsabilidade. Entretanto, a execução das verbas sucumbenciais depende da demonstração pelo credor de que a situação de insuficiência de recursos do executado não mais existe. Embora a lei não exija, ao menos em tese, formalidade quanto à impugnação à gratuidade de justiça, podendo esta ser requerida mediante petição simples, a teor do art. 100 do CPC[2], da leitura da petição de ID 68211523, verifica-se que a parte exequente não formalizou o pedido de revogação do beneplácito concedido à parte adversa. Apesar de ter mencionado a existência de crédito em favor dos executados, não houve ponderação acerca de como esses valores alteraram a situação econômica da parte executada. Com efeito, a petição em comento apenas discrimina o débito relativo aos honorários e formula o pedido de intimação dos executados para pagamento. No aspecto, vale destacar que os executados são devedores não só da verba honorária dos patronos agravantes, como também do crédito principal executado pelas suas assistidas, Suzana dos Santos e Teresa dos Santos. Dessa maneira, em tese, o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita deverá ser formulado com a demonstração da alteração da situação econômica da parte responsável pela verba. Isso porque a revogação do benefício submete-se ao contraditório e ampla defesa, devendo a parte contrária ter conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Além disso, a decisão agravada apenas salientou a necessidade de um incidente com o fim de afastar a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do CPC, sem exigir qualquer formalidade quanto a este. E, do excerto da decisão “indefiro, por ora”, depreende-se que o indeferimento do pedido, ao que tudo indica, se deu de forma apenas circunstancial, e não definitiva. Acrescente-se, ainda, que, em linha de princípio, a demonstração da efetiva mudança da situação financeira dos executados deverá ser submetida, primeiramente, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse esteio, o presente agravo limita-se apenas ao conhecimento relativo à admissibilidade do pedido de cumprimento de sentença. Quanto ao pleito de tutela de arresto, estando a exigibilidade da verba honorária suspensa por força da gratuidade de justiça concedida aos executados e não havendo o afastamento desse benefício, não se vislumbra, em cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante que autorize a medida pleiteada. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se elucidativo precedente desta e. 2a Turma Cível de relatoria do i. Des. Sandoval Oliveira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO AINDA NÃO REVOGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido liminar de arresto dos valores recebidos pela executada em conta bancária de sua titularidade, apontando como fundamentos a iliquidez do crédito perseguido e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A plausibilidade do pleito autoral encontra óbice na gratuidade de justiça concedida à executada. Nos termos do artigo 98, §3o, do Diploma Processual, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica ou miserabilidade. 3. A despeito da possibilidade de impugnação - a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - do benefício concedido, a efetiva retomada da exigibilidade das despesas sucumbenciais depende do contraditório, nos termos do artigo 99, §2o e do artigo 102, caput, ambos do Código de Processo Civil, inviabilizando o pleito recursal. 4. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Portanto, se o pronunciamento judicial resistido não apreciou a impugnação à gratuidade de justiça, o processamento de tal matéria - a fim de manter ou afastar o benefício - é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259037, 07048863420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito para concessão da tutela, igualmente, não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a simples alegação de que “o valor depositado poderá ser gasto” não evidencia qualquer ato concreto dos executados com o intuito de frustrar uma execução futura. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [2] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.